Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POSSE DO ESTADO DE FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta estarem presentes os requisitos da posse do estado de filho, afirmando que a relação com a falecida era pública, duradoura e marcada pelo exercício contínuo das funções maternas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem entre a falecida e o autor, notadamente a posse do estado de filho.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A filiação socioafetiva exige a comprovação da posse do estado de filho, caracterizada por convivência contínua, tratamento como filho e reconhecimento público do vínculo.
4. O conjunto probatório não comprova o vínculo de filiação, pois as testemunhas do autor relataram relação de afeto baseada em fatos recentes e episódicos, enquanto aquelas que conviveram com a falecida por décadas afirmaram que ela jamais o apresentou como filho, descrevendo a relação como amizade ou auxílio, inclusive com menção a cuidados remunerados.
5. A ausência de demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e da inequívoca vontade de constituir vínculo de filiação afasta o reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A maternidade socioafetiva pode ser reconhecida post mortem, desde que comprovada a posse do estado de filho. 2. A existência de relação de afeto ou auxílio, desacompanhada de demonstração consistente do tratamento público como filho e da consolidação do vínculo ao longo do tempo, não autoriza o reconhecimento da filiação socioafetiva.